Tribunal: TJMT
Processo: 1009767-23.2025.8.11.0055
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009767-23.2025.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ADAILTON MOREIRA DA SILVA - CPF: 460.720.631-87 (APELADO), PEDRO DIAS DOS SANTOS - CPF: 695.786.561-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO LUCAS DA SILVA - CPF: 830.253.401-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE. TRANSFERÊNCIA VIA PIX. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DANO MATERIAL REFORMADO. DANO MORAL MINORADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que
julgou procedentes os pedidos aduzidos na inicial para condenar o réu a restituir ao autor o valor total de R$ 14.122,50. Além disso, condenou o réu ao pagamento de R$10.000,00 a título de dano moral.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraude bancária praticada por terceiros; e (ii) se há fundamento para o pagamento de indenização por dano moral.

III. Razões de decidir

A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes em operações bancárias é objetiva, A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos decorrentes de defeito na prestação do serviço. Configura falha na prestação do serviço bancário a abertura ou manutenção de conta utilizada para prática de fraudes, sem a demonstração de que a instituição introduziu mecanismos de avaliações de identificação, verificação e monitoramento do correntista.A fraude praticada por terceiro, nessas circunstâncias, constitui fortuito interno inerente ao risco da atividade econômica desempenhada pela instituição financeira, não sendo apta a evitar a responsabilidade civil.
evidencia-se falha na prestação do serviço bancário, pois a conta utilizada pelo estelionatário foi mantida no sistema financeiro sem a comprovação de que a instituição adotou medidas adequadas para prevenir ou coibir sua utilização para fins ilícitos.
Demonstrado que os valores transferidos foram direcionados à conta mantida pela instituição financeira apelante e inexistindo prova de adoção de mecanismos eficazes de prevenção à fraude, impõe-se a condenação por dano material e moral.
em detida análise dos documentos juntados aos autos, revela que apenas a quantia de R$ 3.540,00 foi transferida de forma indevida da conta bancária do autor para conta vinculada ao banco apelante, conforme comprovante de transferência via PIX constante no id. 344698877.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “É
cabível a minoração do valor da indenização por dano material e moral quando demonstrado o excesso do quantum fixado na sentença
.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VI, e 14, caput e § 1º; CC, art. 927.

Jurisprudência relevante: TJMT,
RAC n. 1016526-84.2021.8.11.0041, 3ª Câm. de Dir. Priv., Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 23.05.23.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Banco Bradesco S.A.,

contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos da ação declaratória c/c devolução de valores pagos e indenização por dano moral, que lhe move
Adailton Moreira da Silva
,

julgou procedentes os pedidos aduzidos na inicial para condenar o réu a restituir ao autor o valor total de R$ 14.122,50. Além disso, condenou o réu ao pagamento de R$10.000,00 a título de dano moral, bem como custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Inconformada, recorre a parte apelante, arguindo preliminar de ilegitimidade passiva, pois não teria responsabilidade pelos atos praticados por terceiros fraudadores. Sustenta a inexistência de falha na prestação do serviço bancário, ressaltando que a responsabilidade por danos graves da própria vítima, que teria transferido valores a terceiros.

Assevera que o golpe narrado foi perpetrado por terceiros fraudadores, sem qualquer participação da instituição financeira, inexistindo relação causal entre o dano alegado e a prestação do serviço bancário. Expõe que a operação contestada só poderia ser concluída mediante autorização do correntista, com utilização de senha pessoal e intransferível, circunstância que evidenciaria a regularidade do funcionamento do sistema bancário.

Afirma que o próprio autor informou ter realizado as transferências bancárias solicitadas pelos fraudadores, inclusive registrando boletim de ocorrência no qual confirma ter ocorrido as operações. Pontua que a fraude relacionada configura fortuito externo, decorrente da atuação de terceiros, ocasionalmente apta a afastar a responsabilidade da instituição financeira.

Argumenta que não houve defeito na prestação do serviço bancário, uma vez que a transação foi realizada com utilização regular dos mecanismos de segurança e mediante autorização do titular da conta. Sustenta que, diante da ausência de ato ilícito imputável à instituição financeira, não estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil necessários à condenação.

Demonstra que não há comprovação de falha na prestação de serviços bancários, tampouco de conduta omissiva ou comissiva da instituição financeira que tenha contribuído para o evento narrado. Expõe que a condenação por dano moral é indevida, pois os fatos relatados configurariam mero dissabor decorrente de fraude praticada por terceiros, sem participação do banco. Enumera, ainda, que o valor fixado ao título de dano moral mostra-se excessivo e desproporcional, exigindo, subsidiariamente, a redução do montante arbitrado.

Ao fim, requer o provimento do recurso para ponderar a ilegitimidade passiva da instituição financeira e determinar sua exclusão do polo passivo da demanda, com a inclusão dos beneficiários das transferências como responsável pelo evento, ou, subsidiariamente, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais. Alternativamente, pleiteia a redução do valor da indenização por dano moral e a limitação da restituição ao valor de R$ 3.540,00, correspondente à quantia cuja transferência restou comprovada nos autos.

A parte apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 344699887).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 11 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Adailton Moreira da Silva
ajuizou ação declaratória c/c devolução de valores pagos e indenização por dano moral em desfavor do
Banco Bradesco S.A..

Consta dos autos que o autor relatou ter sido vítima do denominado
“
golpe do falso advogado”
após receber mensagens via aplicativo WhatsApp de pessoa que se apresentou como seu advogado, informando que teriam obtido sucesso em processo judicial e que valores estariam disponíveis para levantamento. Em seguida, outra pessoa, que se apresentou como servidora do Poder Judiciário, passou a solicitar transferências bancárias para suposta liberação do valor da demanda judicial.

O autor afirma que, acreditando na veracidade das informações, realizou transferências via PIX, parte delas direcionadas à conta bancária mantida junto à instituição financeira demandada, pertencente a terceiro, totalizando prejuízo financeiro. Após perceber que havia sido vítima de fraude e registrado boletim de ocorrência, buscou administrativamente a restituição dos valores, inclusive por meio do mecanismo especial de devolução do Banco Central e junto ao PROCON, sem êxito.

Sustentou, na petição inicial, que a fraude só foi possível em razão de falha na prestação do serviço bancário, consistente na abertura e manutenção de conta utilizada por estelionatário para obtenção de valores provenientes de golpes, razão pela qual postulou a condenação da instituição financeira ao ressarcimento do dano material e moral.

Após regular trâmite processual
, o Magistrado
a quo

julgou procedentes os pedidos aduzidos na inicial para condenar o réu a restituir ao autor o valor total de R$ 14.122,50. Além disso, condenou o réu ao pagamento de R$10.000,00 a título de dano moral, bem como custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Inconformada, recorre a parte apelante, arguindo preliminar de ilegitimidade passiva, pois não teria responsabilidade pelos atos praticados por terceiros fraudadores. Sustenta a inexistência de falha na prestação do serviço bancário, ressaltando que a responsabilidade por danos graves da própria vítima, que teria transferido valores a terceiros.

Assevera que o golpe narrado foi perpetrado por terceiros fraudadores, sem qualquer participação da instituição financeira, inexistindo relação causal entre o dano alegado e a prestação do serviço bancário. Expõe que a operação contestada só poderia ser concluída mediante autorização do correntista, com utilização de senha pessoal e intransferível, circunstância que evidenciaria a regularidade do funcionamento do sistema bancário.

Afirma que o próprio autor informou ter realizado as transferências bancárias solicitadas pelos fraudadores, inclusive registrando boletim de ocorrência no qual confirma ter ocorrido as operações. Pontua que a fraude relacionada configura fortuito externo, decorrente da atuação de terceiros, ocasionalmente apta a afastar a responsabilidade da instituição financeira.

Argumenta que não houve defeito na prestação do serviço bancário, uma vez que a transação foi realizada com utilização regular dos mecanismos de segurança e mediante autorização do titular da conta. Sustenta que, diante da ausência de ato ilícito imputável à instituição financeira, não estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil necessários à condenação.

Demonstra que não há comprovação de falha na prestação de serviços bancários, tampouco de conduta omissiva ou comissiva da instituição financeira que tenha contribuído para o evento narrado. Expõe que a condenação por dano moral é indevida, pois os fatos relatados configurariam mero dissabor decorrente de fraude praticada por terceiros, sem participação do banco. Enumera, ainda, que o valor fixado ao título de dano moral mostra-se excessivo e desproporcional, exigindo, subsidiariamente, a redução do montante arbitrado.

Ao fim, requer o provimento do recurso para ponderar a ilegitimidade passiva da instituição financeira e determinar sua exclusão do polo passivo da demanda, com a inclusão dos beneficiários das transferências como responsável pelo evento, ou, subsidiariamente, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais. Alternativamente, pleiteia a redução do valor da indenização por dano moral e a limitação da restituição ao valor de R$ 3.540,00, correspondente à quantia cuja transferência restou comprovada nos autos.

Pois bem. A controvérsia gira em torno da existência de falha na prestação do serviço bancário e da consequente responsabilidade civil objetiva do banco por fraude comprovada praticada por terceiros, bem como da legitimidade do apelante no polo passivo da demanda.

In casu
, em que pese a tentativa do banco réu em eximir-se da responsabilidade, suscitando a ocorrência de culpa exclusiva de terceiro, tenho que não possui o sustentáculo apto a ensejar o afastamento de sua responsabilização, ao passo que o autor e o terceiro fraudador são correntistas da instituição.

Nesse contexto, restou demonstrada a responsabilidade do banco réu, que não procedeu as imprescindíveis cautelas para as referidas transações, não identificando o correntista/contratante e, em consequência, não obstando a utilização de seus serviços bancários para fins ilícitos.

Outrossim, não se pode falar em excludente de responsabilidade por fato de terceiro, uma vez que foi o próprio banco requerido que não agiu com a cautela necessária para evitar a atuação de suposto terceiro fraudador. O dano decorreu unicamente da conduta da instituição financeira que não prestou um serviço adequado.

Nessa esteira, cumpre registrar que o fornecer de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de seus serviços (CPC, art. 14, caput). Considera-se serviço defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar (CPC, art. 14, §1º).

O banco não apresentou qualquer histórico de movimentações ou bloqueios relacionados à conta do fraudador, o que reforça a tese de que não houve qualquer cautela ou monitoramento da conta, mesmo diante de movimentações atípicas.

Destaque-se que, entre outros direitos básicos do consumidor, está a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e moral, individuais, coletivos e difusos, conforme disposto no artigo 6º, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor.

O serviço é defeituoso, nos termos do §1º do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, permitindo a ocorrência de danos que, em razão das circunstâncias, não existindo medidas para o fim de evitar prejuízos, como o ocorrido no caso em tela.

Nesse contexto, as instituições financeiras possuem o dever de adotar procedimentos rigorosos de identificação, verificação e monitoramento de seus correntistas, de modo a impedir a utilização do sistema bancário para práticas ilícitas.

No caso concreto, restou demonstrado que os valores transferidos pelo autor foram direcionados a conta bancária mantida junto à instituição financeira apelante, utilizada por terceiro fraudador.

Compete ao banco comprovar que, para a abertura e manutenção de conta, foram tomadas todas as cautelas pertinentes pelos normativos do Banco Central e pelos protocolos de segurança bancária. Contudo, a instituição financeira não declarou nos autos a regularidade identidade dos procedimentos de verificação e validação do correntista beneficiário das transferências, também não apresentou elementos que evidenciam a adoção de mecanismos de prevenção à fraude.

Assim, evidencia-se falha na prestação do serviço bancário, pois a conta utilizada pelo estelionatário foi mantida no sistema financeiro sem a comprovação de que a instituição adotou medidas adequadas para prevenir ou coibir sua utilização para fins ilícitos. A fraude praticada por terceiro, nessas situações, configura fortuito interno, inserida no risco da atividade econômica desempenhada pela instituição financeira.

Dessa forma, correta a conclusão da decisão ao considerar a responsabilidade da instituição financeira pelos prejuízos suportados pelo autor.

É incontroverso que os golpes que envolvem o uso indevido de aplicativos e mecanismos digitais, se tornaram mais frequentes e exigem das instituições financeiras um aprimoramento constante de suas ferramentas. Já tive oportunidade de votar nesse sentido, diante das peculiaridades similares do caso,
verbis
:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FRAUDE EM TRANSAÇÕES BANCÁRIAS – REALIZAÇÃO DE EMPRESTIMO FRAUDULENTO PARA PAGAMENTO DE BOLETOS EM OUTRO BANCO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO AUTORIZAR ABERTURA DE CONTASCORRENTES PARA FINS ILÍCITOS – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM MAJORADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

In casu, restou demonstrada a responsabilidade do banco réu, que não procedeu as imprescindíveis cautelas para abertura de conta bancária, não identificando o correntista/contratante e, em consequência, não obstando a utilização de seus serviços bancários para fins não lícitos.

Não se pode falar em excludente de responsabilidade por fato de terceiro, uma vez que foi o próprio banco que não agiu com a cautela necessária para evitar a atuação de suposto terceiro fraudador, decorrendo o dano do consumidor unicamente da conduta da instituição financeira que não prestou serviço adequado.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser majorado o quantum indenizatório.”
(RAC n. 1010288-49.2021.8.11.0041, 3ª Câm. de Dir. Priv., minha relatoria, j. 04.09.24 - negritei).

“V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
(
1º VOGAL):

O voto da Eminente Relatora elucida a questão, porém, diante das peculiaridades do caso, entendi ser necessário analisar mais profundamente a matéria tratada no recurso.

Em breve síntese, cinge-se dos autos que Neusa Alves Batista moveu ação de indenização por danos material e moral contra o Banco do Brasil S.A., em razão do chamado “golpe do motoboy”, em que, sendo ludibriada, forneceu seu cartão a terceiros que realizaram operações bancárias das quais não autorizou. Defende a ocorrência de relação de consumo e desrespeito ao seu perfil de compras, caracterizando falha na prestação de serviço.

Após a instrução processual, a douta magistrada a quo proferiu a sentença, julgando improcedente o pedido inicial, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, restando à exigibilidade suspensa, ante a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

A i. Relatora, ao fundamentar seu voto, considerou a ocorrência de falha na prestação do serviço bancário, motivo pelo qual deve a instituição responder objetivamente pelos prejuízos suportados pela autora, determinando a reparação do dano material e moral, reformando a r. sentença.

Pois bem. Após a leitura atenta dos fundamentos utilizados pela i. Relatora, em especial, a análise detalhada do acervo probatório produzido nos autos, tenho que não resta dúvida quanto ao acerto do voto condutor.

Conforme bem analisado pela Relatora, pedindo vênia ao entendimento esposado na r. sentença recorrida, entendeu:

“Até porque, o sistema de segurança do banco não alertou pelo fato atípico ocorrido.Isso porque, os extratos bancários apresentam a realização de transferência da conta poupança para conta corrente de quantia vultosa de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) e logo em seguida, compras no cartão de débito de R$ 2.500,00, saque de R$1.000,00, pix de R$ 800,00 e pagamento de boleto de R$ 800,00, tudo isso no dia 07/04/2021, no dia seguinte, constam as mesmas operações, inclusive nos mesmos valores, até que concretizou o extravio total de R$ 23.403,00 (vinte e três mil quatrocentos e três reais) (id. 164914878 - Pág. 1).
Coaduno com o entendimento esposado pela Relatora, uma vez que ficou demonstrada a falha na prestação do serviço bancário, mormente porque houve alteração abrupta no perfil da correntista, de modo que o sistema de segurança da instituição financeira deveria ter detectado as movimentações atípicas, com o bloqueio do cartão e contato com a titular para o devido esclarecimento.O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sobre o tema, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIBILIDADE DE DÉBITO. CONSUMIDOR. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE CIVIL. USO DE CARTÃO E SENHA. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. 1. Ação declaratória de inexigibilidade de débito.2. Recurso especial interposto em 16/08/2021. Concluso ao gabinete em 25/04/2022.3. O propósito recursal consiste em perquirir se existe falha na prestação do serviço bancário quando o correntista é vítima do golpe do motoboy.4. Ainda que produtos e serviços possam oferecer riscos, estes não podem ser excessivos ou potencializados por falhas na atividade econômica desenvolvida pelo fornecedor.5. Se as transações contestadas forem feitas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista, passa a ser do consumidor a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros. Precedentes.
6. A jurisprudência deste STJ consigna que o fato de as compras terem sido realizadas no lapso existente entre o furto e a comunicação ao banco não afasta a responsabilidade da instituição financeira. Precedentes.7. Cabe às administradoras, em parceria com o restante da cadeia de fornecedores do serviço (proprietárias das bandeiras, adquirentes e estabelecimentos comerciais), a verificação da idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes, independentemente de qualquer ato do consumidor, tenha ou não ocorrido roubo ou furto.

Precedentes.8. A vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço
.9. Para a ocorrência do evento danoso, isto é, o êxito do estelionato, necessária concorrência de causas: (i) por parte do consumidor, ao fornecer o cartão magnético e a senha pessoal ao estelionatário, bem como (ii) por parte do banco, ao violar o seu dever de segurança por não criar mecanismos que obstem transações bancárias com aparência de ilegalidade por destoarem do perfil de compra do consumidor.10. Na hipótese, contudo, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa, razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, sempre considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável.11. Recurso especial provido.” (REsp n.º 1.995.458/SP, Terceira Turma, Relatora Ministra Nancy Andrighi, j. 9.8.2022 – destaquei). Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, valendo do fundamento esposado no voto condutor,
acompanho na íntegra a douta Relatora
. É como voto.”
(RAC n. 1016526-84.2021.8.11.0041, 3ª Câm. de Dir. Priv., Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 23.05.23 - negritei).

Portanto, reconhecido a falha na prestação de serviços pelo banco, resta evidente o dever da instituição financeira restituir os valores decorrentes das transações fraudulentas.

No entanto, em detida análise dos documentos juntados aos autos, revela que apenas a quantia de R$ 3.540,00 foi transferida de forma indevida da conta bancária do autor para conta vinculada ao banco apelante, conforme comprovante de transferência via PIX constante no id. 344698877.

Assim, a condenação deve ser limitada ao valor eficaz comprovada como transferida para conta mantida no banco apelante, sob pena de se importar responsabilidade além do dano comprovado.

Nesse sentido, o dano material deve corresponder à perda patrimonial efetivamente demonstrada, não podendo ser presumido ou ampliado sem respaldo probatório. Dessa forma, exige-se a reforma parcial da sentença, para limitar a restituição ao montante de R$ 3.540,00.

Por outro lado, a apelante recorre e alega a ausência de ato ilícito a ensejar a condenação ao pagamento de indenização por dano moral.

É cediço que para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

No caso vertente, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação de serviço pela instituição requerida, ante a não averiguação da origem da conta utilizada para fins ilícitos.

A fraude sofrida pelo autor extrapola o mero aborrecimento cotidiano, configurando situação propícia a gerar sofrimento, angústia e insegurança, sobretudo diante da perda patrimonial e da frustração experimentada pela vítima.

Destarte, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta do apelado e o dano sofrido pelo autor, configuradora do dano moral
in re ipsa
.

No mesmo sentido, julgado em caso semelhante:

“DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS.
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Tese de julgamento: “1. É abusiva a cobrança de contribuições associativas em benefício previdenciário, realizada por associação de aposentados, sem a devida comprovação de vínculo contratual entre as partes.
2 . A cobrança indevida de contribuições associativas, realizada por associação de aposentados em benefício previdenciário de pessoa idosa e com baixa escolaridade, configura dano moral indenizável.
(...)”
(RAC n.º 10123942120238110006, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 16.10.2024 – destaquei).

Portanto, no presente caso, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando a configuração do nexo causal e do resultado danoso já configurado.

Logo, há de se concluir pela responsabilidade da apelante quanto ao dano sofrido pelo autor, em razão do erro que cometeu.

Nesse contexto, passando a análise do
quantum
indenizatório, é sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, tendo em vista ser de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Assim, o magistrado deve atentar-se para não contemplar o enriquecimento sem causa, mas, trazer à vítima a justa reclamação do prejuízo sofrido, e em contrapartida aplicar ao agente causador penalidade pedagógica, levando em consideração o grau da ofensa, a intensidade e a sua duração, o grau de culpa, como também a situação socioeconômica das partes, além do caráter compensatório e punitivo, a natureza e extensão do dano moral, atendendo sobretudo aos critérios da razoabilidade e equidade.

Feitas tais considerações, entendo que a indenização imposta no ato sentencial no valor de R$ 10.000,00 pelo dano moral, mostra-se elevada,
devendo ser minorada para R$4.000,00,

em razão das particularidades do pleito em questão, dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade, atento, ainda, aos recentes julgados pátrios, além do que cumprirá a finalidade de inibir a ré à repetição da falha no serviço, considerando-se a sua capacidade econômica.

Deste modo, restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar. No arbitramento do valor do dano moral, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor, em consonância com a razoabilidade que se exige.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece reforma a fim de reconhecer que o dano material deve correspondente à perda patrimonial comprovada nos autos, limitando-se a restituição ao montante de R$ 3.540,00 (três mil quinhentos e quarenta reais), bem como para reduzir a indenização por dano moral para R$ 4.000,00, mantendo-se incólume, no mais, a sentença recorrida.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO.

Cuiabá, 11 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026